Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-96.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002126-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), DURCILENE BRUNO AGUARIO - CPF: 968.592.291-87 (AGRAVANTE), ROBSON LOPES BORGES - CPF: 617.167.071-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - POSSE JURÍDICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE -REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de bem público, desnecessária a prova da posse anterior, que decorre da propriedade do ente público. Há, outrossim, uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular.

2 - Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, correta é a decisão que deferida a liminar de reintegração de posse, o que não implica na violação aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Robson Lopes Borges e Outra
em face da decisão proferida nos autos de ação possessória, na qual o juiz concedeu a liminar e determinou a expedição de mandado de reintegração e imissão na posse em favor do
Município de Primavera do Leste-MT
.

Alegam os agravantes que inexistiam os requisitos para que o Juiz deferisse a liminar em favor do Município agravado e que não lhe fora oportunizada a prévia oitiva, o que lhes impossibilitou de contradizerem os argumentos postos na inicial.

Argumentam, outrossim, que também não estava presente o requisito do perigo na demora, a justificar a concessão da liminar e, por outro lado, que é de fácil verificação o
periculum in mora
inverso, na medida em que, efetivada a reintegração, ficarão desprovidos de um lar.

Sob estes argumentos, ressaltaram a existência dos pressupostos para o sobrestamento da decisão, liminarmente. O pedido, no entanto, foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2024530).

As contrarrazões vieram no Id n. 2448367, onde o agravado pede seja negado provimento ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 2504552).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de uma ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Primavera do Leste, contra os agravantes, que segundo consta na inicial, estariam, indevidamente, ocupando uma casa do Programa Social Habitacional “tô feliz”, localizado no lote urbano na rua Ipê Roxo, 124, L 21, Q 12, na cidade de Primavera do Leste-MT.

A situação indica que o imóvel em questão era ocupado por outra pessoa, na qualidade de cessionário. Este teria autorizado os agravantes a ocuparem o imóvel, mas de forma ilegal, já que a cessão não permite ao cessionário que ceda, subloque ou transfira o imóvel a terceiro. Logo, estaria configurado o esbulho na posse do Município.

Por isso, entendeu o Juiz que se fizeram presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração.

Pois bem. De início, cabe ressaltar que, como é sabido, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Assim, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Vejamos.

O art. 1.210 do Código Civil dispõe que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, com o mesmo sentido da disciplina do CPC/15:

“Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”
(destaquei)

As ações de manutenção e de reintegração de posse podem iniciar-se pelo rito especial ou ordinário, mas sempre sem perder o caráter possessório:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

Na técnica do CPC/15 é possível a concessão de liminar
inaudita altera
parte para manter ou reintegrar o autor na posse do bem
com fulcro no art. 294 ou no art. 562:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”
(destaquei)

Em se tratando de ação possessória em face de área pública impõem-se considerar que a posse do ente público decorre da sua própria natureza - posse jurídica - afastando qualquer discussão acerca de anterioridade ou tempo da posse. Não importa, ainda, se a posse foi transmitida por outro ente público. Por fim, àquele que possui coisa pública, tem posse precária do bem.

Acerca da matéria a jurisprudência assim se posiciona:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL A DEMANDA POSSESSÓRIA. CAUTELAR. PRETENSÃO DE RESISTÊNCIA A MANDADO DE REINTEGRAÇÃO.

O possuidor de bem público tem posse precária e a inobservância do prazo de desocupação fixado em notificação premonitória caracteriza esbulho possessório que autoriza a reintegração de posse
. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que indeferiu pedido liminar incidental com propósito de suspender os efeitos da notificação e o cumprimento de mandado de reintegração de posse sustentando pretensão de natureza indenizatória e matéria de defesa reiterada na ação principal. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento Nº 70064657216, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. IMÓVEL PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE JURÍDICA. USO PELO PARTICULAR. AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 do CPC, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Por de tratar de imóvel público, a posse anterior é decorrência do próprio domínio
. É o que a jurisprudência denomina como "posse jurídica". Esbulho caracterizado. Ausência de embasamento legal a autorizar a perpetuação do uso exclusivo da área pública, pelo particular. Área de preservação permanente. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.
(Apelação Cível Nº 70063378152, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA VERDE EM LOTEAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EVIDENCIADOS. POSSE JURÍDICA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA.
Inarredável o direito do Município à liminar possessória sobre a área pleiteada, ante a natureza pública do bem, que lhe confere a chamada posse jurídica (que não propicia maiores elucubrações sobre sua existência e anterioridade).
Esbulho, de outro lado, evidenciado, pois que o particular somente pode exercer, legitimamente, a posse exclusiva de bem público mediante autorização, concessão ou permissão da Administração Pública, hipóteses não verificadas no caso. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento Nº 70064145667, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 31/03/2015) (destaquei)

No caso dos autos, a parte agravante sustenta que a medida liminar de desocupação do imóvel foi deferida sem a existência do contraditório; que houvesse sido oportunizado o contraditório, poderia ser constatada a presença de justo título, bem como a existência de posse velha; que inexistem riscos iminentes e inexistência de perigo de dano irreparável ao Município ou à esfera pública; discorre sobre a função social da propriedade e direito à moradia.

No entanto, como dito, os agravantes ocuparam o imóvel de forma injusta e precária, diante do fato de que o cessionário lhes teria autorizado a posse, o que, no entanto, não lhe era possível. Aliás, praticaram uma conduta vedada por lei. Assim, resta caracterizado o esbulho possessório de força nova, o que permitiu o deferimento da proteção possessória liminar, corroborando o fato de que a decisão recorrida aplicou a medida de direito adequada ao caso concreto.

Com efeito, na ação possessória não se discute a propriedade. Ao contrário. Como dito, a lei autoriza a concessão de medida liminar – especificamente ao tratar das ações de manutenção e reintegração de posse – antes mesmo da citação da parte que prejudicada por esta, o que seria excetuado somente se o ente público restasse atingido, como verifica do texto legal, senão, vejamos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá,

sem ouvir o réu
, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
(destaquei)

Outrossim, conforme salientado pelo Ministério Público, para se poder falar em manutenção das condições existentes antes da propositura da ação, é preciso considerar toda a circunstância em que inseridas as partes, e, no caso, embora os agravantes aleguem que ocupam o imóvel há três anos, não comprovaram a ciência inequívoca do Município acerca desta circunstância, de forma a ser considerada uma posse consentida.

Ademais, não se pode dizer que o Município deixou de zelar; de assegurar a função social ao bem em litígio a ponto de motivar a sua ocupação pelos agravantes. Ao contrário, houve cessão de uso do imóvel em favor do interessado Francisco Fioravante, por ser ele portador de necessidades especiais, o que, para além da discussão da impossibilidade de haver posse de bem público, evidencia que não houve negligência do proprietário, a ponto de ensejar a ocupação apta a ser denominada de posse.

Por outro lado, é possível constatar que os agravantes tinham ciência da precariedade da ocupação que faziam do bem, o que se corrobora pelo contrato de locação de imóvel celebrado entre o interessado Francisco Fioravante e o agravante Robson Lopes (id 1729927), de modo que ainda que o bem fosse suscetível de discussão acerca do instituto da posse, caso a titularidade fosse de pessoa privada, esta não ocorreria. É o que expressa o Código Civil:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Assim, além do fato de que o mero ato de autorização de uso realizado pelo Município em prol do interessado Francisco Fioravante, não induzir a posse, a ocupação do bem não autorizada e sem comprovação da ciência do Município, leva à conclusão de que, em verdade, se trata de ato clandestino, na dicção da lei acima colacionada, logo, impossível de ensejar a posse.

Não é por demais ressaltar que a detenção do bem não induz à conclusão de que era de conhecimento do Município, principalmente quando associada à a circunstância de haver um contrato de locação, onde, aliás, consta que se trata de imóvel objeto de projeto habitacional. Esta circunstância, aliás, deixa claro que era de conhecimento dos agravantes a precariedade da posse e, portanto, da situação da moradia.

Sobre a assertiva da decisão recorria, é a jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE USO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Reintegração de posse. Na hipótese, cuida-se de terreno urbano com superfície de 2.400m2 de propriedade do município de Lajeado. Assim,
cuidando-se de bem público, desnecessária a prova da posse anterior, que decorre da propriedade do ente público
. Por sua vez, o esbulho consubstancia-se pela notificação do apelado para desocupação.
Tratando-se de bem público, há uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular, apenas sendo possível a mera detenção
. Sendo assim, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, é de ser deferida a reintegração de posse.
Não há falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado ao Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida
. Esbulho caracterizado. Sentença de procedência mantida. Ação ordinária. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de uso especial para fins de moradia do imóvel, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
.(Apelação Cível, Nº 70083512228, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020) (destaquei)

Isso posto, escorreita foi a decisão que concedeu a liminar e, não havendo motivos de fato, tampouco de direito a amparar a pretensão dos agravantes, mantenho a decisão, consequentemente, negando provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020